Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718958-51.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN PIERRE SOUZA DA CONCEICAO APELADO: EDSON TOMAZ DE AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Jean Pierre Souza da Conceição em face da r. sentença (ID 64558060) que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por Edson Tomaz de Aquino, julgou extinta a execução pelo adimplemento do débito e autorizou o levantamento dos valores penhorados nos ativos financeiros do Executado. O Apelante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. No despacho de ID 64928544, oportunizou-se ao Recorrente a juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como demonstrativos de despesas ordinárias, comprovante de renda atualizado, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e a declaração de Imposto de Renda, além de outros documentos que entender pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse adoção da providência (ID 65387792). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator